Tribunal: TJSP
Processo: 2048624-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Pretensão de pesquisa de bens de titularidade da esposa do executado - Cabimento, em tese, da penhora da meação em nome do devedor - Inteligência dos arts. 1.658 e 1.660, I do CC e art. 790, IV do CPC, concedendo ao cônjuge a prova de que os bens eventualmente localizados não se comunicam na meação - Precedentes desta Corte - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Pretensão de pesquisa de bens de titularidade da esposa do executado - Cabimento, em tese, da penhora da meação em nome do devedor - Inteligência dos arts. 1.658 e 1.660, I do CC e art. 790, IV do CPC, concedendo ao cônjuge a prova de que os bens eventualmente localizados não se comunicam na meação - Precedentes desta Corte - Recurso provido.